Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em exame, o plano de saúde Agravante autorizou que a Autora/Agravada realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura.
2. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do C. STJ.
3. É adequado o prazo de 5 (cinco) dias, concedido à operadora para o cumprimento da liminar, visto que a negativa se deu apenas quanto à autorização de alguns materiais e não sobre o procedimento cirúrgico em si.
4. As especificidades do caso concreto demonstram que o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as astreintes é razoável e proporcional à lide, sobretudo para assegurar a finalidade cominatória da multa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.